Tribunal: TJMT
Processo: 1013953-41.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013953-41.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), NILDA PEREIRA PINTO - CPF: 469.044.761-68 (AGRAVANTE), MIKAELE FRANCO LIMA - CPF: 061.757.231-39 (AGRAVADO), MIKAELE FRANCO LIMA - CPF: 061.757.231-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CIVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO –DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – EM FACE DA APLICAÇÃO DA MULTA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DANO AO ERÁRIO – TRATAMENTO – INSUMO ALBUBIMA HUMANA – NÃO INCLUSO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E TERAPEUTICOS DO SUS -

AUSENTES OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida.

2.

Recurso desprovido – decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL oposto por NILDA PEREIRA PINTO em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal para sobrestar a decisão que determinou que os requeridos fornecessem o tratamento a autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Assevera o seu inconformismo, em suas razões recursais posto que “
analisando a fundamentação da decisão, é possível notar que ela se baseia no parecer do NAT, concluindo pela ausência de perigo de dano, em razão da suposta ausência de inclusão da Albumina Humana 20% em algum dos programas de medicamentos no SUS. E, nesse ponto, ela não encontra amparo, pois da simples consulta à lista da relação nacional de medicamentos (RENAME), disponível para acesso em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional- medicamentos_rename_2017.pdf
- constata-se que o medicamento pleiteado é fornecido pelo SUS
.”

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a referida decisão e que,
“essa ilustre Relatora realize o devido
juízo de retratação
, ou, caso não seja acolhido referido entendimento, que leve o Agravo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do artigo 1.021 do CPC, permitindo o pronunciamento pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que
reforme a decisão agravada, restabelecendo a decisão proferida pelo Juízo primaveril, que determinou que os Requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneçam os medicamentos necessários ao tratamento da moléstia da parte autora, alusiva a suas necessidades”
.(ID 2541791).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, da decisão do Agravo de Instrumento no
11771-60.2017.811.0013
proferida
nos autos da referida Ação de Obrigação de Fazer
foi interposto o presente
AGRAVO INTERNO pugnando
pela reforma da decisão, a fim de estabelecer a decisão proferida pelo Magistrado singular.

O Magistrado singular Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira decidiu,
litteris:

[...]Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
formulado na inicial pela Defensoria Pública em desfavor do Município de Pontes e Lacerda/MT e Estado de Mato Grosso, para o fim de: a) DETERMINAR a fornecer a NAIR RODRIGUES LOBO, as suas expensas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os Página 42 medicamentos necessários ao tratamento da moléstia da parte autora, alusiva a suas necessidades, indicados na fl. 16 dos autos; b) ESTABELECER preceito cominatório, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente [art. 537, caput, do NCPC], limitando-se à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); c) DETERMINAR, de ofício, com espeque no poder geral de cautela do juiz [art. 297 do NCPC] e como forma de dar vazão a premissa de que as soluções em direito deverão ser idealizadas em prol dos interesses da requerente, que, na hipótese de não cumprimento do preceito mandamental, sejam bloqueadas contas públicas municipais, em montante equivalente ao necessitado pela parte requerente, sem prejuízo das demais deliberações supramencionadas;

Deferi o efeito suspensivo ao pedido do Agravado Município de Pontes e Lacerda, conforme decisão
litteris:

“[...]
contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada,
é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se
que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada
, especialmente no que tange ao
perigo de ocorrer dano irreparável ao Agravante
, uma vez que a luz do parecer do NAT, trata-se “ um insumo de uso intra-hospitalar e portanto não está incluído em nenhum programa de medicamento, no SUS (Sistema único de Saúde), como por exemplo
o da farmácia básica e o do componente especializado da Assistência Farmacêutica.
O serviço que assiste a paciente está livre para facultar a prescrição que melhor lhe aprouver através da pactuação da AIH, segundo os protocolos do Ministério da Saúde.” Desse modo,
DEFIRO o efeito vindicado,
até o julgamento final do recurso, a fim de evitar demais prejuízos. Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).

A ação de base foi ajuizada pela Agravante, representada por sua neta Mikaele Franco Lima, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL visando o fornecimento do
tratamento de paracentese com aplicação de Albumina Humana 20%,
incluindo o custo das consultas para realizações das punções (enquanto não for restabelecido o serviço de saúde pública) mais o fornecimento do medicamento, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas;

Consta dos autos que, segundo o prontuário médico do
Hospital de São Jose do Rio Preto
a paciente foi diagnosticada com hipertensão, displedêmica e diabética,
sendo acompanhada há nove anos
pela equipe de gastrenterologia do referido hospital, por sofrer de cirrose de Nasch.

Segundo os dados da inicial “
a família, cuja única renda consiste em dois salários mínimos, não tem condições de arcar com as despesas médicas na rede particular sem prejuízo do próprio sustento, vez que cada consulta para realização das punções custa R$ 250,00, e cada dose de 500 ml da Albumina Humana custa R$ 1.600,00, conforme orçamento s anexos, perfazendo um total de R$ 11.100,00 ao mês. Assim, o custo anual do tratamento da autora seria de R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais) ”.

A Agravante é pessoa idosa, contando setenta (70) anos, sendo hipossuficiente não tendo condições de arcar com o custo do tratamento que estava sendo fornecido
junto a cidade de São José de Rio Preto no Hospital de base
que noticiou em seu relatório que a paciente poderia fazer paracenteses no Município de origem.

Assim, em que pesem os seus argumentos recursais, a decisão recorrida deve ser mantida,
posto que no referido

Agravo
, a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar a decisão dessa Relatora,
especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, uma vez que a multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor do Município de Pontes e Lacerda poderá trazer prejuízo ao erário Municipal.

Ademais, o tratamento deve ser fornecido, conforme os Protocolos Clínicos e Diretrizes do SUS, sendo que segundo o parecer do NAT datado de 07.12.2017
o insumo não está incluso em nenhum programa de medicamento no SUS.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo a decisão objurgada em todos os termos, até o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2019